Tribunal: STF
Processo: AI 390217
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista por ausência
de pressupostos de admissibilidade diz respeito às normas processuais,
de natureza infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
2.      A reforma do acórdão recorrido depende do reexame da matéria fático-probatória.
Incidência do óbice da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.